Tribunal: TJDFT
Processo: 0721724-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721724-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DE SOUSA ANDRADE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco C6 Consignado pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que após deferir a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos do imposto de renda e da contribuição previdenciária até decisão final do processo, determinou “que as requeridas cessem com os descontos consignados na pensão previdenciária da autora, no valor de R$ 1.060,00, sob pena de pagamento de multa equivalente ao dobro do valor de cada parcela descontada na aposentadoria, sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, mandamentais, coercitivas ou sub-rogatorias” Em suas razões, o agravante aduz que há necessidade de reforma da decisão, em razão da ausência de limite máximo de aplicação da multa arbitrada, sob pena onerosidade excessiva, bem como para que se evite o enriquecimento ilícito da parte agravada, ofendendo assim aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pede a reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante, sequer delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal, que, no presente caso, inexistiu. Quanto ao outro requisito, não restou evidenciado a sua presença. Com efeito, ao menos em sede de cognição sumária, parece que não se faz necessária qualquer outra limitação, porquanto a decisão já restringiu o pagamento da multa no valor equivalente ao dobro de cada parcela descontada na aposentadoria. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator